Tribunal: CARF
Processo: 11516.005930/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005930/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.960 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 684/695 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.001.170-8, fl. 01 e anexos, lavrado
por infringência ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com
a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art.
225, inciso IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em razão da fiscalização ter constatado que a
fundação, acima identificada, apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005930/2007-41
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005930/2007-41

Informações A Previdência Social — GFIP, das competências 02/2002 a 08/2006, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias,
uma vez que deixou de informar pagamentos efetuados a diversos contribuintes
individuais (autônomos), bem como declarou valores a menor, conforme discriminado
na planilha do Anexo I e II, fls. 17/48.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de folhas 77/88, contestando a multa
aplicada e requerendo a relevação da multa em relação aos fatos sanados em
decorrência da retificação das GFIP. Junta os documentos de fls. 131/300 referente as
GFIP retificadoras.
Em relação aos fatos contestados alega que:
(a) a grande maioria das pessoas listadas nos anexos I e II são bolsistas, de forma que a
remuneração por eles recebidas são de bolsas de incentivo e fomento A pesquisa e
extensão;
(b) a classificação na contabilidade da fundação na qualidade contribuintes individuais
decorreu de um equivoco na escrituração contábil, o qual já está sendo sanado por meio
de auditoria interna e externa, que reclassificará a contabilidade;
(c) em se tratando de bolsista não é necessária sua declaração em GFIP, isto porque o
próprio manual da GFIP/SEFIP em seu item 15.2., informa que as boi s de
complementação educacional de estagiário, quando pagas nos termos da Lei n° 6.4"4,
de 07/12/77 e as bolsas de ensino, pesquisa e extensão pagas pelas instituições federais
de ensino superior, pesquisa cientifica e tecnológica e pelas fundações de apoio, em
conformidade com a Lei n° 8.958, de 20/12/94, não integram a remuneração para fins
de cálculo dos valores devidos à Previdência Social e ao FGTS;
(d) existem diversos pagamentos arrolados no anexo I referentes a assessoria contábil
pagos A Maria do Rosário de Almeida e Silva como pessoa física, que na verdade são
pagamentos efetuados A pessoa jurídica, não devendo constar em GFIP;
(e) para comprovar tal situação anexa comprovantes e boletos dos pagamentos
efetuados As fls. 308/327;
(f) no anexo II, na competência 04/2004 consta um pagamento efetuado a Sérgio
Urquhart Cadermatori, professor da UFSC e bolsista da fundação, quando trata-se, na
verdade, de um empréstimo;
(g) a multa é abusiva e confiscatória devendo seu montante ser reduzida para um
montante razoável.
Em vista do alegado os autos foram baixados autos em diligência para que a fiscalização
se manifestasse, acerca da correção parcial das faltas determinantes da aplicação da
penalidade e da procedência, ou não, e das alegações feitas na impugnação quanto aos
bolsistas, a prestação de serviço de pessoa jurídica e ao empréstimo.
No despacho de fls. 334/336 a fiscalização esclarece que não houve correção parcial das
faltas sendo que as GFIP anexadas As fls. 102/300 são as mesmas apresentadas durante
a fiscalização e constantes dos Anexo II As fls. 35/48.
Ratifica a informação já prestada no processo n° 11516.005933-2007-84 de que os
segurados são contribuintes individuais conforme lançamentos contábeis baseados em
documentos de caixa e informações prestadas pelo próprio contribuinte nas GFIP.
Quanto ao fato alegado de ser a segurada Maria do Rosário Almeida uma pessoa
jurídica informa não proceder sendo que a mesma utiliza-se somente do CPF na nota
fiscal juntada 'fl. 317 e da matricula CI para pagamento de contribuições
previdenciárias.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005930/2007-41

Quanto a empréstimo concedido ao Sr. Sérgio Urquhart Cadermatori em abril de 2004
esclarece que não há crédito constituído nessa competência relativo a essa pessoa
conforme fls. 30/31 do processo.
No que se refere a diferença entre o valor do documento à fl. 304 informe que este
coincide com o valor lançado na GFIP, entretanto os valores atribuídos ao beneficiário
na contabilidade, em setembro de 2005, importam na quantia de R$ 1.100,00, conforme
extrato do razão anexado nessa oportunidade.
Cientificada da diligência em 10/12/2008, fls. 336, a impugnante não se manifestou.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada procedente em parte pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEI
NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI
8.212/91.
São aplicáveis As multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as
disposições da novel legislação.
MULTA. CARÁTER Confiscatório.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo A autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITE
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Procedente em Parte

03 – A decisão de piso retificou a multa aplicada de R$ 95.292,94 para R$
50.475,28 aplicando os termos do art. 106, II “c” do CTN. Houve a interposição de recurso
voluntário às fls. 700/708 requerendo a reforma da decisão.
Voto
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.960 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005930/2007-41

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Importante mencionar que essa NFLD corresponde a multa derivada da
NFLD 37.001.167-8 do período de 02/2002 a 11/2006 do PAF no 11516.005933/2007-84 de
acordo com informação fiscal de fls. 44 daqueles autos julgado nessa mesma sessão. Outrossim a
C. Turma a quo da DRJ, reconheceu que o contribuinte alegou em defesa os mesmos fatos e
razões indicados na defesa daquele processo.
06 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega em síntese os mesmos fatos
relacionados ao PAF no 11516.005933/2007-84 no sentido de que não podem ser considerados
nas informações da GFIP os bolsistas da Lei 8.958/94 e Lei 6.494/77 relacionados na autuação
do processo principal, além de que a escrituração contábil foi equivocada.
07 – No presente caso, o contribuinte não questiona a multa aplicada, mas apenas
de que os fatos relacionados ao processo principal relativo a pagamento de bolsas de ensino,
pesquisa e extensão e de estágio não são passíveis de incidência da contribuição previdenciária.
08 – Em vista do quanto já tratado nos autos do processo principal quanto ao não
provimento do recurso voluntário indicando a falta de comprovação do aludido pagamento
através de bolsas e o fato de existir NFLD específica lançando tais fatos, evidencia-se que a
multa ora aplicada se refere a não indicação de dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias, uma vez que deixou de informar pagamentos efetuados a
diversos contribuintes individuais (autônomos), bem como declarou valores a menor, conforme
discriminado na planilha do Anexo I e II, fls. 17/48.
09 – Portanto, em vista de que as razões recursais não correspondem às alegações
referentes ao lançamento da multa relativa a contribuintes individuais e diferenças apuradas,
deve ser afastada as alegações do contribuinte mantendo a autuação.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital